Tribunal: STF
Processo: HC 182335
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE JURÍDICA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Isaias Mendes e outros, em benefício de Jonathan Guilherme Haak, impugnando acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente, pela qual se indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 555.243/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente, após perícias em celulares apreendidos em investigação policial com autorização judicial revelarem indícios de que estaria praticando, juntamente com outros denunciados, o crime de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006). A denúncia foi aditada, imputando-se ao paciente somente o delito de associação para o tráfico.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo alegando constrangimento ilegal decorrente da fundamentação genérica do decreto de prisão preventiva.
    4. Contra o indeferimento da medida liminar requerida na impetração analisada pelo Tribunal de origem, impetrou-se o Habeas Corpus n. 552.243/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro João Otávio de Noronha, no recesso forense. Extrai-se da decisão impugnada:
    “(...)  A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (..)
      Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 
    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se“ (doc. 15).
    Decisão mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o agravo regimental interposto contra o indeferimento liminar do habeas corpus:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. INEVIDÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 1. As Turmas integrantes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendem não ser cabível a impetração de habeas corpus contra decisão de relator indeferindo medida liminar, em ação de igual natureza, ajuizada nos Tribunais de segundo grau, salvo a hipótese de inquestionável teratologia ou de ilegalidade manifesta. 2. No caso, o Desembargador, ao indeferir a liminar requerida no prévio writ, justificou, de forma fundamentada, a necessidade da manutenção da prisão cautelar. 3. É indevida a pretendida supressão de instância. Caberá ao colegiado do Tribunal paulista, primeiro, analisar em profundidade as razões indicadas pelo Magistrado de piso para justificar a necessidade da custódia preventiva do ora agravante. 4. Agravo regimental improvido“.
    5. Esse o acórdão objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na ilegalidade do decreto de prisão preventiva sustentando ser “significativa a lacuna de fundamentação nesse sentido: o Juízo da Vara não explica de forma concreta a presença dos requisitos para decretar a prisão preventiva, ou seja, não há a existência dos requisitos do art. 312 do CPP”. 
    Alega a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF, pois haveria “prova insofismável de que os argumentos lançados no decreto de prisão são contrários à realidade dos autos”, impondo-se “deferir a liminar ora requerida permitindo-se ao paciente o direto de ficar em liberdade até o julgamento de mérito deste habeas corpus”.
    Sustenta estar-se diante de “inaceitável antecipação de juízo de culpabilidade, com flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência”, sendo que o paciente “é primário, tem residência fixa, trabalhava na Empresa Glaucar conforme CTPS anexa e estava Cursando Culinária”. 
    Seguem o requerimento e o pedido:
    “seja deferida a liminar rogada e no caso específico, afastar a Súmula 691 deste STF, para determinar a revogação da prisão preventiva ou conceder Liberdade Provisória com ou sem medidas cautelares com a imediata libertação do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura; 
    após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria da República, seja concedida a ordem impetrada em definitivo para revogar a prisão preventiva do Paciente Jonathan Guilherme Haak, confirmando-se a liminar”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, mantida pela Sexta Turma ao julgar agravo regimental, pela qual indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 555.243/SP.
    8. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal paulista.
    9. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso preventivamente e negada a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão, porque investigações policiais, incluindo interceptações telefônicas e perícia em celulares apreendidos em busca e apreensão judicial, teriam revelado estar o paciente associado com outros corréus para a prática de tráfico de entorpecente (“skank, “haxixe”, ecstasy e LSD) em festas e raves, sendo que, conforme a denúncia, “eles formavam grupos em aplicativo whatsApp e adquiriam os entorpecentes em conjunto rateando despesas para posterior revenda das drogas nesta cidade”.
    Consta do decreto de prisão preventiva:
    “Inicialmente, observa-se que coexistem todos os requisitos e pressupostos da prisão preventiva. Com efeito, o fumus comissi delicti decorre dos elementos de prova até o momento coligidos, que indicam fortes indícios de participação dos investigados no tráfico de drogas, máxime diante dos elementos colhidos em fase inicial de investigação, com apreensão de celulares e identificação de mensagens e conteúdos que indicam a mercancia (fls.31/36, 37/59, 60/104), corroborado pelas provas colhidas pelo Setor de Investigação, como apreensão de drogas na residência dos investigados. O periculum libertatis exsurge evidente, haja vista a necessidade de garantia da ordem pública, vulnerada pela conduta criminosa perpetrada pelos averiguados. Estão envolvidos, segundo consta, na traficância, com alta lucratividade, a qual é ostentada em imagens contidas em seus aparelhos de telefonia móvel. Ademais, há a necessidade de se identificar o fornecedor, sendo certo o envolvimento de mais pessoas. Ainda, há registro de denúncia apócrifa enviada a este juízo corroborando o envolvimento de Victor Hugo (fls.16). 
    Não há garantias de que em liberdade não tornarão a pratica dos fatos. 
    Frise-se que o crime, em tese, perpetrado é punível com pena máxima in abstracto superior a 4 (quatro) anos, afigurando-se a hipótese do artigo 313, I do Código de Processo Penal. (…)
    Outrossim, cediço que a presença deles no processo confere maior efetividade a busca da verdade, bem como lhes garante a amplitude de defesa inerente a qualquer procedimento criminal. 
    Ao contrário, suas ausências não só podem tornar inoperante todo o trâmite processual como muitas vezes frustra a própria realização da justiça. 
    Nestes termos, e com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal decreto a prisão preventiva de Victor Hugo Pires Soares, Ítalo Felipe Masetto de Moraes, Edison Zyon Andrade Bitencourt e Jonathan Guilherme Haak, a fim de garantir a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e no intuito de preservar a ordem pública. 
    Expeça-se mandado de prisão em desfavor dos averiguados na forma e sob as penas da lei. (…)
    Há fortes indícios de que o investigado Jonathan Guilherme Haak possua drogas em sua residência, além da possibilidade de apreensão de seu celular para identificação de outros envolvidos e a fim de corroborar a investigação. 
    Ademais, a busca servirá de igual modo para o cumprimento da ordem de prisão. 
    Assim, considerando-se a fundamentação acima e as razões expostas na peça vestibular, com fulcro no artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal e artigo 240, § 1º, alínea "a", “d”, “e”, cc. 242 do Estatuto Procedimental Penal, DEFIRO o pedido de busca e apreensão, a fim de efetuar a prisão do averiguado e apreensão de aparelho de telefonia móvel pertencente a ele, além de apreensão de armas e drogas e quaisquer objetos que constituam infração penal, diligências a serem realizadas na: Rua Caetano Di Felippo, n°210, Vila Antônio São Roque/SP nos seguintes moldes: Localização, identificação e prisão do investigado e apreensão de dispositivos eletrônicos com registro de dados, aparelhos de telefonia móvel, notebook, HDs, CPUs; apreensão de armas, drogas e outros objetos que constituam infração penal ou que possam ter relação com o delito” (doc. 4). 
    Ao receber a inicial acusatória, o magistrado processante manteve a segregação cautelar e negou a substituição da prisão por medidas alternativas asseverando:
    “Vistos. O art. 394, §4º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689, de 9 de junho de 2008, estabelece que os arts. 396 a 398 daquele diploma deverão ser observados em todos os procedimentos, inclusive aqueles regulados por lei especial, como é o caso destes autos. A materialidade está fundada no relatório de investigação, auto de exibição e apreensão, registro de ocorrência, laudo de exame químico toxicológico, laudo pericial de objetos, laudo pericial em celulares, ademais, os indícios de autoria se fundam nos depoimentos colhidos em solo policial, bem como nos relatórios de investigação, além da efetiva apreensão de drogas e objetos utilizados no tráfico, mencionando-se, ainda, as provas obtidas com a realização da perícia nos celulares. Presentes, portanto, os requisitos legais, recebo a denúncia de fls. 227/231 oferecida pelo Ministério Público em face de ÍTALO FELIPE MASSETO DE MORAES, VICTOR HUGO PIRES SOARES, JONATHAN GUILHERME HAAK e EDISON ZYON ANDRADE BITENCOURT. Procedam-se às anotações necessárias. Cite(m)-se o(a)(s) réu(s) para responder(em), por escrito, à acusação, no prazo de 10 dias, nos termos dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008. O réu Jonathan Guilherme Haak possui defensor constituído nos autos, intime-o para que apresente resposta à acusação em dez dias sob pena de preclusão. Não apresentada resposta no prazo legal, providencie-se a Z. Serventia, o necessário, para a indicação de defensor(es) dativo para o(a)(s) réu(s). Comunique-se ao IIRGD o recebimento da denúncia. Providencie-se a juntada de certidões dos feitos constantes da F.A. em nome do(a)(s) acusado(a)(s). Requisite-se a vinda dos laudos faltantes. Diante da alteração legislativa passo a analisar novamente a situação dos réus, e o faço para manter a prisão dos acusados, já que não se alteraram as condições, estando presente a denuncia por associação criminosa, incidindo o disposto no § 2 do artigo 310 do CPP. Ainda, em liberdade se envolveram com o delito de trafico e associação sem estarem com labor formal, a indicar reiteração delituosa, o que justifica a necessidade da prisão não sendo viável a aplicação de outras cautelares, que nesse caso, não teriam o condão de evitar a reiteração e protegerem a ordem publica. Não se olvide que criaram segundo o colhido ate o momento uma organização de distribuição de drogas o que denota a periculosidade dos envolvidos, sendo que Ítalo se encontra foragido, em clara intenção de frustrar a aplicação da lei penal. Int. Ciência ao Ministério Público”.
    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se demonstra ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual se decretou a prisão preventiva do paciente a justificar antecipação do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado originariamente.
    14. Tanto é suficiente para afastar a alegação de constrangimento ilegal manifesto a justificar atuação com supressão de instância por este Supremo Tribunal, ressaltando que as relevantes questões suscitadas pela defesa nesta impetração haverão de ser detidamente apreciadas quando do julgamento daquela impetração no tribunal de origem.
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora